Tribunal: TJES
Processo: 0019675-55.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros; Repetição de indébito; Pessoa Idosa; Tarifas
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019675-55.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: SEBASTIAO PEDRO FRANCA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REDUZIDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por Itaú Unibanco S.A. contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenou à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A sentença se baseou na ausência de comprovação da regularidade da contratação e na violação dos direitos da personalidade do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a regularidade da contratação do empréstimo consignado; (ii) determinar se a restituição dos valores descontados deve ser realizada de forma simples ou em dobro; (iii) analisar a existência de dano moral indenizável; e (iv) avaliar a razoabilidade do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prova da efetiva contratação do empréstimo consignado registrado no INSS sob o n. 0026853374220130405, impugnado na inicial, justifica a declaração de sua nulidade, considerando a inexistência de contrato acostado aos autos, inviabilizando a demonstração da autenticidade da contratação.

Em relação à restituição dos valores descontados, aplica-se a tese fixada no EREsp n. 1.413.542/RS do STJ, segundo a qual a devolução em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, depende da demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva. Na ausência de má-fé comprovada e considerando que os descontos ocorreram antes da modulação dos efeitos da decisão paradigmática (30/03/2021), determina-se a devolução dos valores de forma simples.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, utilizado para subsistência do autor, configuram falha na prestação de serviços (CDC, art. 14), gerando dano moral in re ipsa, em razão da violação aos direitos da personalidade.

A indenização por danos morais, arbitrada em R$ 10.000,00, revela-se desproporcional às circunstâncias do caso concreto. A redução para R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando os precedentes do Tribunal em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova da contratação de empréstimo consignado impugnado pelo consumidor justifica a declaração de nulidade do contrato.

A restituição de valores descontados indevidamente antes de 30/03/2021, data da modulação de efeitos do EREsp n. 1.413.542/RS, deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, por se tratarem de falha na prestação do serviço, configuram dano moral in re ipsa, sendo cabível indenização proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CDC, art. 14; CC, arts. 884 e 944; CPC, arts. 6º, 369, 429, II e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp n. 1.413.542/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJES, AC n. 5008672-11.2022.8.08.0011, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 18.07.2024; TJES, AC n. 0012707-07.2019.8.08.0011, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 16.05.2024; TJES, AC n. 0002579-45.2021.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 16.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo
Itaú Unibanco S.A.
contra a sentença (id. 24290246) proferida pelo juízo da 2 Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que julgou procedentes os pedidos formulados por
Sebastião Pereira França
, para declarar a nulidade do contrato n. 00268533742/2013 e condenar a apelante à restituição em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (id. 24290246), o apelante sustenta que
(i)
a contratação do empréstimo consignado ocorreu de forma regular, o que é corroborado pelos reiterados pagamentos realizados pelo apelado;
(ii)
a regular contratação obsta a pretensão de
ressarcimento do que foi descontado no benefício previdenciário do apelado
;
(iii)
na hipótese de ser reconhecida a nulidade da contratação, a restituição do que foi pago deve ocorrer na forma simples, uma vez que não agiu com má-fé;
(iv)

não há dano moral a ser indenizado e, sendo reconhecido o dever de indenizar, deve ser reduzido o valor arbitrado.

Convém rememorar, brevemente, que o apelado ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais e repetição de indébito
contra a apelante, sob argumento de que o contrato 00268533742/2013, que implicou descontos em seu benefício previdenciário, foi celebrado de forma fraudulenta, razão pela qual, para além da declaração de sua nulidade, deveria a instituição financeira ser condenada a restituição em dobro do que foi indevidamente pago, bem como condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

A
quaestio
posta em discussão diz respeito à apuração da existência da contratação de empréstimo consignado pelo apelado, que, na inicial, negou ter aderido ao contrato de empréstimo n. 00268533742/2013.

A apelante, em sua defesa (fls. 33-37), sustentou a regularidade da contratação, sob argumento de que o contrato foi assinado pelo apelado, além do crédito dele decorrente ter sido por ele sacado.

A tese, então, foi renovada no recurso de apelação.

Com efeito, conforme consta da documentação que acompanha a defesa (fls. 46-51), o apelado,
na data de 05.04.2013
, contratou, por meio da cédula de crédito bancário n. 268533847-4, o empréstimo de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a ser pago mediante 56 (cinquenta e seis) parcelas mensais de R$ 80,03 (oitenta reais e três centavos),
com descontos registrados no INSS sob o n. 0026853374220130405, iniciados em 08.04.2013

(fl. 11),
cuja contratação foi por ele expressamente reconhecida, a teor do que se extrai da réplica (fls. 58-59).

Entretanto, o apelado, na inicial, não impugna a supramencionada contratação, mas sim aquela cuja ordem de desconto foi registrada no INSS sob o n.
0026853374220130405, também com início em 08.04.2013, mas no valor de R$ 62,48 (sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos)
.

A respeito da supracitada contratação, conquanto tenha a apelante elaborado, na defesa, o “laudo referenciado” de fls. 52-54 - que, em sua primeira página, indica a contratação do empréstimo impugnado-, não há, à míngua da apresentação do instrumento a ele vinculado, prova de que tenha sido efetivamente contratado.

Nesse cenário, ainda que não se desconheça a Tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.061, no sentido de que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”, verifica-se que o presente caso não se amolda como hipótese de sua aplicação, visto que
nem sequer fora acostado aos autos o contrato de empréstimo impugnado, como forma de abrir margem para o apelado impugnar - ou não - a assinatura nele lançada
.

Diante desse contexto, concluo que a ausência de prova da efetiva contratação do empréstimo mencionado na inicial, distinto daquele apontado na defesa e cuja contratação é, inclusive, reconhecida pelo apelado, consequência outra não há senão a declaração de sua nulidade, tal como pontuado na sentença recorrida.

Lado outro, embora a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do apelado seja consectário da ausência de demonstração da contratação do empréstimo, depreende-se que a ordem de recomposição patrimonial deve ocorrer na
forma simples
.

Isso porque,
naquilo que diz respeito à forma de restituição dos valores indevidamente pagos pelo apelado, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência n. 1.413.542, assim concluiu,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável" (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado). ENTENDIMENTO DA EMINENTE MINISTRA RELATORA [...] 21. Tal qual ocorre nos contratos de consumo de serviços públicos, nas modalidades contratuais estritamente privadas também deve prevalecer a interpretação de que a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança realizada. Ou seja, atribui-se ao engano justificável a natureza de variável da equação de causalidade, e não de elemento de culpabilidade, donde irrelevante a natureza volitiva da conduta que levou ao indébito. RESUMO DA PROPOSTA DE TESE RESOLUTIVA DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL 22. A proposta aqui trazida - que procura incorporar, tanto quanto possível, o mosaico das posições, nem sempre convergentes, dos Ministros MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, NANCY ANDRIGHI, LUIS FELIPE SALOMÃO, OG FERNANDES, JOÃO OTÁVIO DE NORONHA E RAUL ARAÚJO - consiste em reconhecer a irrelevância da natureza volitiva da conduta (se dolosa ou culposa) que deu causa à cobrança indevida contra o consumidor, para fins da devolução em dobro a que refere o parágrafo único do art. 42 do CDC, e fixar como parâmetro excludente da repetição dobrada a boa-fé objetiva do fornecedor (ônus da defesa) para apurar, no âmbito da causalidade, o engano justificável da cobrança. [...] 26. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados.

27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. TESE FINAL

28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO
30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos. (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Como efeito consequencial, aplica-se a tese em referência, relativamente às cobranças indevidas em contrato de consumo, caso tenha sido o pagamento efetivado após a publicação do acórdão - ou seja, após 30/03/2021-, do que se extrai que, em sendo anterior a esse período a contratação, aplica-se o entendimento superado que, para fins de restituição em dobro do indébito, exige a demonstração de má-fé por parte da instituição financeira.

Deste modo,
iniciando-se os descontos em 08.04.2013 e, conforme o relato inicial
, foram descontadas, até o ajuizamento, 22 (vinte e duas) parcelas, nem mesmo se fossem descontadas as 56 (cinquenta e seis) parcelas haveria descontos ocorridos a partir da data fixada na modulação dos efeitos do julgamento supramencionado (31.03.2021), razão pela qual a
restituição de tudo o que foi descontado antes de 30.03.2021 dar-se-á na forma simples, já que não demonstrada a existência de má-fé, no caso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – FRAUDE BANCÁRIA – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1 - “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” - Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça -, afastando, portanto, eventual alegação de excludente de responsabilidade. 2 - No que se refere a restituição do indébito, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação no sentido de que
nos contratos privados a incidência do parágrafo único, do art. 42, do CDC, independe de má-fé, somente ocorre para os contratos firmados após a modulação os efeitos da decisão a partir de sua publicação ocorrida em 30.3.2021
. 3 - No caso, por ter sido a contratação efetuada em janeiro de 2022, ou seja, posteriormente a própria modulação dos efeitos aplicada no julgamento paradigma, deve ser procedida a restituição em dobro. 4 - A simples contratação fraudulenta não enseja o reconhecimento de dano moral, não se tratando de dano in re ipsa. 5 - Neste caso, não narrou o autor qualquer circunstância capaz de ensejar lesão aos seus direitos da personalidade, sendo que os descontos, ademais, não incidiram sobre verba salarial. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 5008672-11.2022.8.08.0011, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, j. em 18.07.2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DEFINIDA PELO STJ. VÍCIO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO. 1) A tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do AREsp 1.759.883/PR e do EAREsp 676.608/RS, no sentido de que “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”, fora modulada em relação às relações jurídicas exclusivamente privadas, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido realizados após a publicação do acórdão repetitivo (30.03.2021).
2) Tendo os descontos iniciado em 2017, deve ser determinada a devolução simples das parcelas descontadas antes de 30/03/2021.
3) Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0012707-07.2019.8.08.0011, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. em 16.05.2024)

Por fim, quanto ao dano moral, verifica-se que a inexistência de relação jurídica decorrente da contratação irregular de empréstimo corresponde à falha na prestação dos serviços (CDC, art. 14), de modo a justificar o desagravo extrapatrimonial pretendido pelo apelado.

A situação narrada nos autos denota que foi ultrapassada a barreira do mero aborrecimento, uma vez que o apelado sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, utilizado para sua manutenção mensal, violando-se, portanto, seus direitos da personalidade e
justificando-se reconhecer o dever de indenizar
como consequência da falha na prestação dos serviços (CDC, art. 14).

Sabendo-se que o
quantum
deverá ser estabelecido diante das contingências factuais da lide, entendo que
não se afigura razoável a fixação a título de reparação por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), destoando do que já fora fixado alhures por este c. Tribunal
,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4. Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento.
Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (AC 5000356-53.2022.8.08.0061, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 14/Nov/2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA A ROGO POR TERCEIRO DESCONHECIDO. INVALIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Banco BMG S/A contra sentença que, nos autos de ação movida por Anualdo José da Silva, condenou o banco à devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, à indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 e à declaração de inexistência da relação jurídica, determinando o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com pessoa analfabeta; (ii) verificar a ocorrência de dano moral pela cobrança indevida; (iii) analisar a possibilidade de redução do valor da indenização por danos morais; e (iv) avaliar se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou dobrada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de cartão de crédito consignado não se revela válido, pois, sendo o autor analfabeto, a assinatura a rogo foi aposta por terceiro desconhecido, sem prova de que esse terceiro era pessoa de confiança do autor. 4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a validade da contratação por analfabetos depende da assinatura a rogo por pessoa de confiança, com a presença de duas testemunhas. No caso, o banco não comprovou a regularidade da contratação. 5.
O dano moral está configurado, uma vez que os descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar violaram os direitos da personalidade do autor, sendo aplicável a indenização fixada em R$5.000,00, valor que se mostra proporcional ao dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A validade da contratação de cartão de crédito consignado por pessoa analfabeta exige a assinatura a rogo por terceiro de sua confiança e a presença de duas testemunhas. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar gera dano moral in re ipsa, ensejando indenização. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 595; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07/12/2021; TJ-MG, AC 10647160025100001, Rel. Des. Tiago Pinto, j. 04/06/2020; TJ-RJ, APL 0195768-21.2021.8.19.0001, Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho, j. 01/03/2024. (AC
0000105-19.2021.8.08.0009, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 13/Nov/2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. NULIDADE DO TERMO DE ADESÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME O apelante busca a reforma da sentença, requerendo indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, fundamentados em contratação de cartão de crédito supostamente realizada por venda casada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição ou decadência em relação à nulidade do contrato e ao pedido de indenização por danos morais; (ii) determinar se a prática de descontos com base em contrato de cartão de crédito consignado configura dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese de decadência é afastada, pois a ação discute nulidade por vício de consentimento, sendo inaplicável o prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Quanto à pretensão de indenização por danos morais, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, não havendo prescrição. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral "in re ipsa", conforme jurisprudência consolidada, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumidor.
A fixação de indenização em R$ 5.000,00 é adequada, considerando o caráter punitivo e pedagógico.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. (AC
0020672-61.2019.8.08.0035, Relatora: Desª HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 18/Oct/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTOS INDEVIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SÚMULA 479, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Por não ter o recorrente se desincumbido de comprovar a origem dos descontos efetuados na conta-corrente do demandante, responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo, inclusive, necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 2)
Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado pelo apelado que resultou em descontos indevidos em sua conta-corrente
. 3) Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (AC
0002579-45.2021.8.08.0014, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 16/Mar/2023).

Deste modo, na quantificação do desagravo extrapatrimonial, por considerar que a fixação da indenização por dano moral demanda a avaliação sobre a proporção da lesão ocorrida (CC, art. 944), cotejando-a com a gravidade da conduta ofensiva, mas sem se tornar fonte de enriquecimento (CC, art. 884),
entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais reais) se amolda aos contornos delineados na demanda.

Posto isso,
conheço
e
provejo, em parte,
o recurso de apelação interposto pelo Itaú Unibanco S.A. para
(i)
determinar que a restituição dos descontos ocorridos antes de 30.03.2021 por ocasião do empréstimo registrado no INSS sob o n.
0026853374220130405
ocorra de
forma simples
;
(ii)
reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora a partir do evento danoso (início dos descontos) e correção monetária a partir desta data, quando incidirá, exclusivamente, a taxa SELIC.

É como
voto
.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)